Tribunal: TJDFT
Processo: 0715147-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715147-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNESTO SOARES MATEUS AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ernesto Soares Mateus contra a decisão interlocutória da 23a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, acolheu o pedido de desistência do acordo e determinou o prosseguimento do feito (proc. n. 0039444-80.2014.8.07.0001, ID no 64132666). Confira-se o teor da decisão recorrida: “Em que pese ter sido apresentado acordo nos autos (ID 62825859), é certo que não há impedimento para a desistência exarada pelo exequente antes da homologação, notadamente, se verificados indícios de vício de vontade. Ademais, importa observar que o acordo trata de direito patrimonial e disponível, o que reforça a possibilidade de desistência. Nesse sentido: DESISTÊNCIA DE ACORDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTS 200 DO CPC E 428 DO CC. Havendo desistência do acordo antes da homologação, essa deve ser considerada, sob pena de se verificar vício de vontade. Agravo de petição a que se nega provimento. (Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região TRT-2 : 1002106-58.2014.5.02.0320 SP). Com efeito, deixo de homologar o acordo anexado aos autos. Ademais, indefiro o pedido de aplicação de multa ao executado por litigância de má-fé, uma vez que não foram manifestamente configurados os requisitos legais para tanto. Aguarde-se o término do prazo para impugnação à penhora de ID 62721585. [...]” Em suas razões, em suma, o agravante alega que já ocorreu a homologação do acordo realizado com o agravado, motivo pelo qual os seus termos devem ser cumpridos, restituindo-lhe os valores que foram bloqueados em sua conta bancária. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença e, no mérito, a cassação da decisão para que prevaleça o ato que homologou a transação realizada entre as partes. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é a satisfação do crédito do credor. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Apesar de o agravante alegar que houve a homologação do acordo, o despacho de ID n. 63171140 apenas fez menção à petição constante no processo e determinou a sua intimação para que indicasse a conta bancária em que os valores bloqueados deveriam ser restituídos. Todavia, logo em seguida o credor peticionou informando que o acordo não poderia ser homologado, uma vez que estava eivado de vícios, considerando a ausência de esclarecimento quanto aos valores efetivamente bloqueados no processo (ID n. 63339735). Na mesma oportunidade apresentou pedido de desistência do acordo. Nesse cenário, considerando que a transação deve representar a vontade de ambas as partes em solucionar a controvérsia e que há manifestação inequívoca do credor no sentido de que não concorda com os termos apresentados, não há que se falar em qualquer tipo de homologação. Desse modo, ao menos nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não verifico os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 8 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO